Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001461-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), IGOR CÉSAR MORAES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE POR NÃO TER SIDO REAVALIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS), PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA - RECENTE REAVALIAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA - FUNDAMENTOS INALTERADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA COMPATÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REEXAME IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE
– ORDEM DENEGADA.

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório. (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC no 589544/SC; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7)

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e às medidas cautelares alternativas foram analisadas em julgamento de impetração anterior, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001461-75.2021.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE(S):

DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S):

WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE 0000727-91.2020.8.11.0028), por não ter sido reavaliada a prisão cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “
extrapolando qualquer juízo de razoabilidade frente ao pacote anticrime
” (ID 74529968); 2)
“preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita, residência fixa e não ostenta maus antecedentes a serem considerados”
; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência visto que
“o cumprimento da pena deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da condenação”
(ID 74529968).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 74529968), com documentos (ID 74529970).

O pedido liminar foi indeferido (ID 74872464).

O Juízo singular prestou informações (ID 79139470).

A i. 13a Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, sob os seguintes fundamentos:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO OFERECE RISCO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA MANTER A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PROTEÇÃO DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO CRIME E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS DO INFRATOR. NÃO INCIDÊNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTARTIS EXISTENTE. 3. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA A CADA 90 DIAS. NÃO CABIMENTO. ART. 316 DO CPP. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 4. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU JÁ ESTARIA CUMPRINDO PENA. INOCORRÊNCIA. RÉU AINDA NÃO FOI JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 82038470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.11.2019, o Juízo singular, após representação da autoridade policial, deferiu o pedido de prisão temporária nestes termos:

“[...] Quanto ao fim de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, verifico que a justificativa está cabalmente demonstrada, tendo em vista que o indiciado se recusa a contribuir minimamente com as investigações, bem como ante a gravidade do crime cometido, tendo em vista que a vítima veio a óbito.

Aliado a isso, o Representado encontra-se foragido desde o dia do delito. [...]

Assim sendo, como está demonstrada a materialidade e há indícios de autoria quanto ao investigado, a prisão é necessária para que se leve a bom termo as investigações, conforme exigência dos incisos I, II e III do artigo 1o da Lei 7.960/89.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão temporária de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA pelo prazo de 30 (trinta) dias [...].”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – Sistema PJe)

Em 27.2.2020, o mandado de prisão temporária foi cumprido (Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028).

Em 3.3.2020, mediante representação da autoridade policial, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob a seguinte fundamentação:

“[...] Após a suposta prática do crime, o suspeito empreendeu fuga do local e nunca mais foi visto, até o cumprimento do mandado de prisão temporária que se deu no dia 27 de fevereiro de 2020. [...]

No caso dos autos, verifica-se que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido até o cumprimento da ordem de prisão, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações. [...]

Aliado a isso, o investigado possui executivo de pena pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que tramita sob o no 3325-86.2018.8.11.0028. [...]

Insta salientar que nas imagens do circuito do prédio do Fórum da comarca de Poconé é possível identificar a prática do crime de homicídio, sendo que o investigado efetua mais de um disparo em direção à vítima, inclusive quando esta já estava caída ao chão. [...]

Diante do exposto, [...] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA. [...].”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 42459962)

Em 10.3.2020, a denúncia foi recebida (Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028).

Em 1.6.2020, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a juíza da causa manteve a prisão preventiva do paciente, conforme
“DECISÃO proferida de forma gravada, constando como dispositivo: GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – OCORRÊNCIA – REINCIDENCIA – MAJORAÇÃO DE CONDUTA DO RÉU – RISCO DE FUGA – SEGREGAÇÃO – MANUTENÇÃO – INDERERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028)

Em 16.9.2020, pronunciou o paciente,
“a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.”
(Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028)

Em 17.5.2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nestes termos:

“Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a pratica o fato de que este tirou a vida de alguém aparentemente sem motivo algum, e que estava foragido e obstruindo o tramite processual, o que demonstra sua periculosidade e necessidade em se manter a ordem pública, haja vista que há várias testemunhas do crime, e que o acusado ainda será submetido ao Tribunal do Júri.

Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos, grande número de testemunhas e fuga do réu, torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a suposta pratica da infração penal este se evadiu do distrito de culpa e ainda resta a realização do Tribunal do Júri.

[...]

Cumpre salientar que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou-se a existência de executivo de pena em nome do denunciado pelo cometimento de crime doloso, demonstrando a reincidência e periculosidade do acusado, o que infere a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a reiteração de conduta delitiva, ordem pública, bem como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...]

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade, consubstanciada no fato narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos, onde testemunhas reconhecem o acusado como autor do crime de homicídio consumado, bem como houve testemunhas oculares do crime cometido pelo acusado.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028)

Pois bem.

O Juízo singular reavaliou a custódia preventiva em 17.5.2021, oportunidade na qual manteve o ato constritivo, fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do homicídio qualificado imputado [paciente teria efetuado ao menos 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, inclusive depois que ela já estava caída no chão], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa por aproximadamente 3 (três) meses (Sistema PJe, N.U 727-91.2020.811.0028).

Anote-se que a prática delitiva teria ocorrido durante o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Sistema PJe, N.U 0022758-96.2014.8.11.0002).

De toda sorte, a reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Noutro giro, a custódia cautelar afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Enfim, as matérias deduzidas quanto aos fundamentos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade das cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1009945-16.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 25.6.2020, cuja ordem foi denegada nos termos das seguintes premissas:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE 1DISPOSTO A CONTRIBUIR COM A JUSTIÇA, TRABALHADOR, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, NÃO APRESENTA NENHUM RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NUNCA PRATICOU QUALQUER CRIME CONTRA A VIDA OU PATRIMÔNIO DE OUTREM’ – PEDIDO DE REVOGAÇÃO ‘COM OU SEM VINCULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES’ – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – FORMA DE EXECUÇÃO DO DELITO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 26 DO TJMT – REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do delito – diversos disparos de arma de fogo, em via pública, mesmo depois de a vítima estar caída no chão –, revela a ‘periculosidade social’ e ‘frieza’ do paciente, a autorizar a prisão preventiva, segundo entendimento do c. STJ (HC 489686/PB; HC 510952/GO).

‘A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.’ (TJMT, Enunciado Criminal 26)

A residência fixa e emprego lícito, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 123160/MG).

‘A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.’ (TJMT, HC no 143169/2016).”

Se as referidas matérias foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC no 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019).

Por efeito, não devem ser conhecidas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021